Tribunal: CARF
Processo: 12448.926734/2016-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Gustavo Garcia Dias dos Santos
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2023-01-12

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.926734/2016-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-011.330 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
23 de novembro de 2022
Recorrente
SOBRARE SERVEMAR LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/08/2005 a 31/08/2005
COMPENSAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA.
O prazo para homologação da compensação declarada pelo sujeito passivo será
de 5 (cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de compensação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário para reconhecer a homologação tácita das compensações no
21867.60134.170609.1.3.04-7896,
15272.06029.240609.1.3.04-9630
e
30356.10670.200510.1.3.04-6975, restando prejudicadas as demais questões.
(documento assinado digitalmente)
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gustavo Garcia Dias dos Santos - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gustavo Garcia Dias dos
Santos, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Winderley Morais Pereira, Fernanda Vieira Kotzias,
Marcos Antonio Borges (suplente convocado (a)), Carolina Machado Freire Martins, Leonardo
Ogassawara de Araujo Branco, Arnaldo Diefenthaeler Dornelles (Presidente).
Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto parcialmente o relatório da DRJ:
Trata-se da análise do PER - Pedido Eletrônico de Restituição n°
13838.57061.300309.1.2.04-6577
e
das
DComp
nos
15272.06029.240609.1.3.04-9630,
21867.60134.170609.1.3.04-7896
e
30356.10670.200510.1.3.04-6975.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12448.926734/2016-16
Fl. 804
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-011.330 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.926734/2016-16

O PER foi indeferido, tendo em vista que o DARF "identificado foi objeto de
análise em PER/DCOMP anteriores que referenciam o mesmo pagamento, cuja
decisão concluiu pela inexistência de crédito remanescente para utilização em
novas compensações ou atendimento de pedidos de restituição".
Consequentemente, as DComp foram não homologadas, conforme informação
contido no Despacho Decisório de fl. 444 abaixo reproduzido:
(...)
Cientificada do Despacho Decisório, a Interessada apresentou a manifestação de
inconformidade de fls. 06/17, tecendo seus argumentos conforme segue:
(...)
A Interessada cita soluções de consulta e continua:
(...)
Ao final, a Interessada requer o reconhecimento do crédito informado.
A DRJ Ribeirão Preto, em sessão realizada em 15/10/2019, decidiu, por
unanimidade de votos, julgar improcedente a manifestação de inconformidade reconhecendo que
a discussão do direito creditório fora realizada no processo no 12448.907458/2012-63, tendo sido
indeferido com decisão definitiva administrativa ante a intempestividade da manifestação de
inconformidade apresentada.
O contribuinte, tendo tomado ciência do acórdão da DRJ em 09/12/2019,
apresentou em 07/01/2020 o recurso voluntário de fls. 494/507, alegando que, ao contrário do
que foi afirmado, a análise meritória acerca do crédito sequer chegou a ocorrer nos autos do
processo administrativo no 12448.907458/2012-63, já que se tratou de decisão sumária, e, em
não tendo sido inaugurado o contencioso naqueles autos, é de possibilitar a discussão de mérito
nesses autos. Na sequência esclarece que os valores por ela recebidos a título de contraprestação
por serviços prestados a armadores estrangeiros não devem ser tributados pelas contribuições, do
que tem origem o crédito vindicado.
Ao fim, pugna pela reforma da decisão.
Voto
Conselheiro Gustavo Garcia Dias dos Santos, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual é conhecido.
De plano, não acolho a alegação de que a decisão contida nos autos do processo
administrativo no 12448.907458/2012-63 (Doc. 5) seja meramente terminativa, sem coisa julgada
material, permitindo-se reanálise da questão de fundo. Ainda que tenha sido exarada mediante
processamento eletrônico, o indeferimento do pleito avança no mérito da questão e conclui
efetivamente pela inexistência do direito creditório em razão de ausência de disponibilidade do
pagamento em apontado.
Fl. 805
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-011.330 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.926734/2016-16

Ocorre, contudo, que a decisão contida naqueles autos é clara em esclarecer que
“a análise do direito creditório está limitada ao valor do ‘crédito original na data de
transmissão’ informado no PER/DCOMP, correspondendo a 2.919,10”. Ao se referir
expressamente apenas ao segmento de crédito original na data da transmissão da DCOMP no
01906.30951.151209.1.3.04-1484, não resolve a questão em relação ao restante do direito
creditório do período, que fora totalizado no Per no 13838.57061.300309.1.2.04-6577
(documento que contém o demonstrativo do crédito) em R$ 6.255,44.
A partir dessa constatação, não vejo óbice para que esse segmento ainda não
decidido do crédito, isto é, o montante de R$ 3.336,34, resultante da diferença entre o valor total
informado no Per no 13838.57061.300309.1.2.04-6577 (R$ 6.255,44) e o valor decidido no
processo administrativo no 12448.907458/2012-63 (R$ 2.919,10) tenha seu exame realizado
nesses autos.
Para além dessa questão, o despacho decisório nos autos do processo
administrativo no 12448.907458/2012-63 (Doc. 5) limita-se a decidir apenas a não homologação
da DCOMP no 01906.30951.151209.1.3.04-1484, a partir do que passa a ter relevância o fato de
o despacho decisório desses autos ter sido emitido apenas em 2017, com ciência em 16/01/2017,
muito após o prazo de cinco anos para homologação tácita previsto no artigo 74, parágrafo 5o, da
Lei no 9.430/1996. A esse respeito, as Dcomp no 21867.60134.170609.1.3.04-7896,
15272.06029.240609.1.3.04-9630 e 30356.10670.200510.1.3.04-6975, decididas nesses autos,
foram transmitidas respectivamente em 17/06/2009, 24/06/2009 e 20/05/2010, de tal modo que
em 20/05/2015 operou-se a homologação tácita do último desses documentos.
Diante do exposto, dou provimento parcial ao recurso para reconhecer a
homologação
tácita
das
compensações
no
21867.60134.170609.1.3.04-7896,
15272.06029.240609.1.3.04-9630 e 30356.10670.200510.1.3.04-6975, restando prejudicadas as
demais questões.
É o voto.
(documento assinado digitalmente)
Gustavo Garcia Dias dos Santos

Fl. 806
DF CARF MF
Original